Tribunal: TJMT
Processo: 1039697-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração em REsp 1039697-41.2019.8.11.0041
Embargante: Helder Evaldo Iastrenski
Embargado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO ESPECIAL – SOBRESTAMENTO – TEMA 1046/STJ – OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
VISTOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por HELDER EVALDO IASTRENSKI em face da decisão de que sobrestou o Recurso Especial interposto pela Embargada, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.
Inconformado, afirma que a decisão é obscura e contraditória uma vez que o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela desnecessidade de sobrestar todos os feitos que versam sobre essa matéria e, suspender o feito sem qualquer determinação/orientação superior vai na contramão dos princípios da celeridade processual, do duplo grau de jurisdição e da inafastabilidade da jurisdição, porquanto, a parte Embargante preza pela rapidez em ter seu pleito inicial confirmado e indenizado desde logo, haja vista que sofreu um grave acidente e que a deixou com lesões permanentes, e com a suspensão processual, isso se prolongaria por muito mais tempo e a Embargante não o tem.
Com essas considerações, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício apontado para reformar a decisão que sobrestou o Recurso Especial.
Recurso tempestivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que o Recurso de Embargos de Declaração constitui ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, II, do CPC, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Partindo dessa premissa, não se verifica nenhuma das hipóteses acima mencionadas, pois a parte alega que a decisão é obscura e contraditória uma vez que não houve determinação de suspensão nacional dos processos que abordem essa temática.
Porém, nos termos do artigo 1.030, III, e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”.
(...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)
Desse modo, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão do inciso III do artigo 1.030 do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso é o Agravo Interno, nos termos do já mencionado § 2o do mesmo art. 1.030.
A propósito:
“Na espécie, evidencia-se de imediato o não conhecimento da reclamação, porquanto não está caracterizada nenhuma de suas hipóteses de cabimento.
Isso porque a reclamante pretende a cassação de decisão monocrática proferida pela Presidência do TJSP, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em evidente inobservância ao art. 1.030, § 2° do CPC.
Conforme o rito procedimental previsto nos arts. 1.029 e seguintes do CPC, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (art. 1.030, III do CPC), caberá a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Confira-se os dispositivos legais:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (..)
III - sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Em síntese, o manejo da reclamação do art. 988 do CPC/2015 é inadmitido como mero substitutivo do recurso cabível, sendo admitido tão somente para impugnar a decisão colegiada de origem que tenha apreciado o agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 1.030, III, do CPC”. (RECLAMAÇÃO No 35.038 – SP, Decisão Monocrática, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/08/2019). (g.n.)
Logo, vê-se que o pedido da parte Embargante consiste na reforma da decisão, com o objetivo de que não seja conhecido ou que seja o Recurso Especial (ID 55041973) admitido para ser julgado pelo STJ, extrapolando desta forma as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, pois a pretensão recursal visa a modificação da decisão e não sanar eventual vício.
Assim, ausente na decisão embargada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, os embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, rejeito aos Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça